Tribunal: STJ
Processo: 0377999-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039636 - SP (2025/0377999-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CALÚNIA.
HABEAS CORPUS
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
MAUS
ANTECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não possui cabimento o
impetrado em substituição a recurso cabível,
writ
não havendo nenhuma ilegalidade que justifique eventual concessão da
ordem, ainda que de ofício. Com efeito, verifica-se do acórdão impugnado que
a fixação do regime intermediário deu-se em virtude da presença de maus
antecedentes, circunstância que justifica a imposição do regime semiaberto,
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes.
ex vi
art. 33,
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f60b7e88-c4da-49cb-9e9a-99afcef0bd0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039636 - SP (2025/0377999-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CALÚNIA.
HABEAS CORPUS
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
MAUS
ANTECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não possui cabimento o
impetrado em substituição a recurso cabível,
writ
não havendo nenhuma ilegalidade que justifique eventual concessão da
ordem, ainda que de ofício. Com efeito, verifica-se do acórdão impugnado que
a fixação do regime intermediário deu-se em virtude da presença de maus
antecedentes, circunstância que justifica a imposição do regime semiaberto,
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes.
ex vi
art. 33,
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO DE SOUZA
FERREIRA contra a decisão de e-STJ fls. 320/321, por meio da qual a Presidência
indeferiu liminarmente o presente
.
writ
Neste caso, sustentou a defesa a presença de constrangimento ilegal em vista
da fixação do regime semiaberto ao ora recorrente, não obstante o
de
quantum
apenamento inferior a 4 anos.
Alegou que a decisão que impôs regime mais gravoso careceu de
fundamentação concreta, valendo-se de justificativas genéricas e abstratas.
Documento eletrônico VDA52213183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: a7e650b9-b99a-419e-b707-1b6565e91f59

Requereu, assim, a concessão da ordem para alterar o regime inicial de
cumprimento da pena para o aberto, suspendendo-se a ordem de prisão.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as razões lançadas na inicial, alegando
que "a imposição do regime inicial mais grave do que admite a lei se deu, tão somente,
em virtude da opinião do julgador acerca da gravidade em abstrato do crime em
" (e-STJ fl.
comento, em violação ao teor das Súmulas 440 deste STJ e 718 e 719 do STF
331).
Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera.
Assim como consignado na decisão recorrida, não possui cabimento o writ
impetrado em substituição a recurso cabível. Ademais, não há nenhuma ilegalidade que
justifique eventual concessão da ordem, ainda que de ofício.
Com efeito, verifica-se do acórdão aqui impugnado que a fixação do regime
intermediário deu-se em virtude da presença de maus antecedentes, circunstância que
justifica a imposição do regime semiaberto,
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
ex vi
art. 33,
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA.
o, INCISO I, DO DECRETO-
ART. 1
LEI N. 201/1967.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DA PENA
PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PENA ABAIXO DE 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme o posicionamento desta Corte no sentido da possibilidade de
estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo
quantum de pena estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ex vi do
§§2o e 3o, do Código Penal, como na
art. 33,
hipótese.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 544.801/RO, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
6/10/2020,
13/10/2020.
Documento eletrônico VDA52213183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: a7e650b9-b99a-419e-b707-1b6565e91f59

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE
CONSTATADA. REGIME FECHADO. PENA IGUAL A UM ANO DE
RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
VI - Conforme o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, em relação ao
regime inicial para o resgate da reprimenda, além do quantum da pena,
também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do mesmo diploma legal.
VII - In casu, consoante consta na decisão agravada, considerando o quantum
de pena estabelecido (01 (um) ano de reclusão), bem como a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual
seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33,
parágrafo 3o do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 688.856/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
)
15/12/2021.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:30:04
Código de Controle do Documento: a7e650b9-b99a-419e-b707-1b6565e91f59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.636 / SP
Número Registro: 2025/0377999-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009287520228260495 2154773102022040116
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO DE SOUZA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52502319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: be28ccf1-56d7-401e-aed2-8c9775e888d4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: be28ccf1-56d7-401e-aed2-8c9775e888d4